Tribunal: TCU
Processo: 019.080/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de gestor do Município de Axixá do Tocantins/TO (gestão 2009/2012), e da Construtora Colinas Ltda., em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 506/2007, que teve por objeto a execução de 223 melhorias sanitárias domiciliares no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Ruidiard de Sousa Brito, ex-Prefeito do Município de Axixá do Tocantins/TO (gestão 2009/2012), e da Construtora Colinas Ltda., em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 506/2007, que teve por objeto a execução de 223 melhorias sanitárias domiciliares no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, a Construtora Colinas Ltda. revel em relação à citação promovida por este Tribunal, com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ruidiard de Sousa Brito; 9.3. julgar irregulares as contas de Ruidiard de Sousa Brito e da Empresa Construtora Colinas Ltda., condenando-os, solidariamente, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontando-se o valor de R$ 6.163,23, devolvido em 27/02/2012; Data de ocorrência Valor (R$) 25/1/2011 43.520,04 30/6/2011 20.663,60 25/7/2011 15.000,00 7/12/2011 16.636,36 20/12/2011 12.000,00 9.4. aplicar a Ruidiard de Sousa Brito e à Construtora Colinas Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Funasa.